Tribunal: TJBA
Processo: 8027906-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027906-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO DE VALORES. TRATATIVAS NEGOCIAIS FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do ora embargado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária na qual se alegavam práticas abusivas em contratos bancários, com pleitos de revisão contratual, dação em pagamento, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não se pronunciar especificamente sobre a retenção dos valores de R$ 63.000,00 e R$ 13.200,00, pagos pelo embargante a título de "entrada" para a renegociação da carteira de boletos, cuja não concretização seria imputável à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o contexto fático-jurídico das operações realizadas entre as partes, concluindo, com base na análise das provas colacionadas, pela inexistência de coação, má-fé, abusividade ou descumprimento contratual atribuível ao banco, caracterizando os eventos como
"tratativas negociais frustradas"
que não configuram ilícito civil. Os valores de R$ 63.000,00 e R$ 13.200,00, mencionados no relatório do acórdão, estão inseridos nesse contexto global, que foi devidamente resolvido pela premissa central adotada.

5. A tese central do embargante — de que a ausência de concretização da renegociação impõe a restituição dos valores pagos como entrada — foi implicitamente examinada e rechaçada pelo acórdão, ao afastar integralmente a tese de ilicitude nas negociações. Não há obrigação de enfrentamento individualizado de cada valor quando a razão de decidir já os abrange sistemicamente.

6. Os embargos veiculam inconformismo com o acórdão e pretendem a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite por esta via recursal. A ausência de efeitos infringentes decorre da ausência de vício real a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão central das operações bancárias e apresenta fundamentação jurídica suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que sem examinar individualmente cada valor ou argumento suscitado pelas partes.

2. Os embargos de declaração que pretendem a reabertura do debate probatório ou a revisão da convicção jurídica já formada pelo órgão colegiado constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se admitindo por esta via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CC/2002, arts. 151, 186, 313, 356, 586 e 927; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2415071/SP, DJe 15/12/2023; STJ, EDcl no REsp 1820963/SP, DJe 18/04/2024; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.
8027906-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA